Tribunal: STF
Processo: HC 180288
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Camila Miranda Vidigal, em favor de Wagner Rodrigo dos Santos, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ, que não conheceu do HC 542.386/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 3 meses e 28 dias, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, haja vista ter sido flagrado na posse de 5kg de maconha e 5kg de cocaína.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP postulando, em suma, a absolvição do acusado, uma vez que a condenação teria sido lastreada em provas ilegais. 
    O recurso restou desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Tráfico de drogas - Condenação - Recurso defensivo buscando, preliminarmente, a extensão da absolvição dos demais réus ao apelante, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória - Preliminar afastada e analisada com o mérito - Provas isentas e incriminadoras - Apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente - Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da mercadoria proibida - Pena que não comporta reparo, por ter sido o réu já bastante beneficiado com a exasperação na fração de apenas 1/8 diante da incidência da agravante da reincidência, quedando-se inerte o Ministério Público nesse aspecto - A expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida justifica o aumento da pena base – Regime inicial fechado bem fixado ante a necessidade de atendimento aos princípios da suficiência e reprovabilidade da grave conduta criminosa, de quem tem personalidade deturpada e coloca em risco à ordem social - Prequestionamento suscitado de forma genérica - Apelo improvido”. (eDOC 2, p. 2)
    Sobreveio a interposição de recurso especial, o qual foi desprovido por óbice da Súmula 07/STJ.
    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao wirt por ausência de ilegalidade na condenação.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi improvido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS E AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À CONDENAÇÃO DO PACIENTE. TESE JÁ APRESENTADA E DECIDIDA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA SEDE MANDAMENTAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A alegação de fragilidade probatória para a condenação do paciente e a necessidade de extensão da sentença absolutória proferida em relação aos corréus já foi apresentada e decidida nesta Corte Superior no AResp-712.082/SP. A solução dada no agravo em recurso especial (Súmula 7) também se aplica ao habeas corpus, pois no remédio constitucional é vedado reexaminar o acervo probatório dos autos.
    2. A Suprema Corte definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010). (REsp n. 1498689/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018). 
    3. Na hipótese dos autos, conquanto sem autorização judicial, os policiais, antes de adentrarem na residência do paciente, obtiveram informações de que ali estava sendo praticado o tráfico ilegal de drogas. Modificar tal premissa fática é inviável no habeas corpus.
    4. Agravo regimental improvido”. (eDOC 54)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na condenação do acusado, tendo em vista a invasão, pelos policiais, ao domicílio dos réus. 
    Alega que a apreensão das drogas ocorreu de forma fraudulenta, haja vista a ausência de mandado judicial para adentrar a residência dos pacientes. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    As razões não merecem acolhimento.
    Isso porque tanto o TJSP e o STJ decidiram em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, no sentido de que no crime permanente (tráfico de drogas), a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. 
    Por oportuno, cito o RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria: 
    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente